Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Dolo. Dano Moral. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, e R$ 200,00 de indenização por danos morais, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se a indenização por danos morais foi fixada em valor proporcional.
III. Razões de decidir.
3. As provas - depoimento da vítima e do seu irmão - de que o réu foi à creche do filho que tem em comum com a vítima, ciente de que ela estaria lá para buscar o filho, aproximando-se dela intencionalmente, em nítido descaso com as ordens judiciais e com intuito de confrontá-la a vítima, são suficientes para condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
6. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
7. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983; AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.